Tribunal: TJES
Processo: 0000610-64.2020.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000610-64.2020.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO DE SOUZA ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. 16, § 1º, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DA DEFESA. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. INTELIGÊNCIA ART. 33, § 2º, “C”, E § 3º, DO CÓDIGO PENAL, BEM COMO DA SÚMULA 269, DO STJ. ATENDIDA A SÚMULA 719, DO STF
. 3. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório traz o convencimento de que a conduta descrita na inicial acusatória foi praticada pelo acusado, sendo a prova técnica corroborada pela prova testemunhal produzida, em especial os depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem ao acusado, e a confissão do apelante. 2. Apesar de ter sido fixada pena em
quantum
compatível com regime inicial aberto, tem-se que a reincidência e os maus antecedentes constituem fundamentação idônea a estabelecer regime inicial de cumprimento de pena mais gravoso (semiaberto), o que se encontra em consonância com o artigo 33, § 2°, alínea “c”, e § 3º, do Código Penal, com a Súmula nº 269, do Superior Tribunal de Justiça, e com a Súmula 719, do Superior Tribunal Federal. 3. Cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isso implique em qualquer afronta aos artigos 98,
caput
e § 1°, do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de

a
pelação criminal, interposto por
Fabrício de Souza Almeida
em face da sentença de fls. 163/166 dos autos físicos, proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única de João Neiva.

Analisando os autos, verifica-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público, às fls. 02/03, descreve:

“
Narra a peça informativa que serve de base para a presente denúncia, que no dia 01 de setembro de 2020, por volta das 11:00 horas, no Km 203, da BR 101, em João Neiva/ES, o denunciado FABRÍCIO DE SOUZA ALMEIDA, agindo de forma livre e consciente, portava 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, calibre. 380 AUTO, com numeração adulterada além de 13 munições de mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal, conforme auto de apreensão a fl. 10, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, fls. 12, Laudo Pericial de Exame de Arma e Material n'. 9.205/2020, fls. 49/52 e Laudo Pericial de Exame Metalográfico n'. 9.825/2020, fls. 58/62.

Consta ainda, que nas circunstâncias de tempo e local acima descritos, o denunciado FABRÍCIO DE SOUZA ALMEIDA, agindo de forma livre e consciente, trazia consigo, para consumo pessoal, duas buchas de substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal [...].

Extrai-se da documentação em anexo que a Policia Rodoviária Federal estava realizando comando de fiscalização no Km 203 da BR 101, em João Neiva/ES, quando abordaram uma caminhonete GM/S-10, placas ODO 6792, que era conduzida pelo ora denunciado FABRÍCIO DE SOUZA ALMEIDA, sendo que no carona, estava o seu primo Huérles Miranda de Almeida.

Ato contínuo, ao ser realizado o procedimento de revista os Policiais Rodoviários Federais lograram encontrar, dentro de uma mochila pertencente ao denunciado FABRÍCIO DE SOUZA ALMEIDA, uma pistola calibre .380, municiada, alimentada, carregada e com a numeração adulterada, além de duas buchas de substância análoga a droga popularmente conhecida como "maconha".

Ao ser ouvido perante a autoridade policial, o denunciado FABRÍCIO DE SOUZA ALMEIDA confessou espontaneamente ser o proprietário de todo o material ilícito arrecadado pela PRF [...]”.

Em virtude das mencionadas condutas, o réu foi condenado nas sanções do
artigo 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/03
, à pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, em razão da reincidência.

Em razões recursais (id.
7058892
), a defesa requer a absolvição do apelante, consignando que a arma seria do genitor do apelante. Subsidiariamente, pugna pela fixação do regime aberto, diante das circunstâncias pessoais do apelante e de a pena ter sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos. Pugna, outrossim, pela concessão da assistência judiciária gratuita.

Pois bem. Sem maiores delongas, informo desde logo que o recurso defensivo não merece prosperar.

Isso porque, ressalto que a
materialidade
delitiva resta inconteste a partir da leitura do

Auto de Prisão em Flagrante de fls. 05/07, Auto de Apreensão à fl. 14, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo à fl. 15, Boletim Unificado às fls. 18/21, e Laudo de Exame Pericial de Arma de Fogo às fls. 53/56, atestando que a pistola de calibre .380, número de série 73384 (numeração falsa), é eficiente para tiro, bem como Laudo de Exame Metalográfico às fls. 64/67, que atestando que
“não foi possível identificar a numeração de série original, uma vez que o número foi completamente raspado de forma profunda”
.

No que concerne à
autoria
, após minuciosa análise das provas carreadas no presente caderno processual, vislumbro que
também restou sobejamente comprovada
pelas provas testemunhais coligidas nos autos, especialmente nos depoimentos dos policiais rodoviários federais que participaram da ocorrência e na confissão
do réu.

No ponto, o Policial Rodoviário Federal Augusto Fernandes Lemos (fl. 10), que realizou a abordagem do apelante, assim narrou na esfera policial:

“
O declarante relata que juntamente com seu colega de equipe, por volta das 11h00 do dia 01 de setembro de 2020, a equipe da PRF composta pelos policiais Salaroli, Bussular e Fernandes, estavam realizando comando de fiscalização no km 203 da BR101 em João Neiva - ES, quando abordaram uma caminhonete GM/S-10 de placas ODO-6792. Que no aludido veículo estavam o Sr Fabrício de Souza Almeida, na posição de condutor, e o Sr Huérles Miranda de Almeida como passageiro. Que ao realizarem o procedimento de revista, foi encontrada numa mochila, a qual o Sr Fabrício afirmou ser dele, um pequeno pote com aproximadamente 10g de substância análoga a maconha e uma pistola calibre .380 da marca CANIK N'3384, municiada (com 13 munições), alimentada e carregada. Que diante dos fatos, foi dada voz de prisão para os Srs. Fabrício e Huérles e a eles foram concedidos todos os direitos garantidos por lei”.

Ao ser ouvido em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha confirmou o depoimento anterior, consignando o que segue:

“
[...] que se recorda dos fatos; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que não conhecia o Fabrício de outras ocorrências; que foi uma abordagem de rotina; que a condução foi tranquila; que a arma foi encontrada em uma mochila; [...]”.

Nessa linha, em relação ao valor probatório do depoimento dos agentes da lei que participaram da abordagem do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que o depoimento desses agentes públicos ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone seus depoimentos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Prosseguindo, a testemunha Huérles Miranda de Almeida, primo do apelante e que também estava no carro no momento da abordagem, confirmou em juízo que presenciou o apelante confessou ser o dono da arma de fogo. Vejamos:

“
[...] que se recorda dos fatos; que estava no carro junto com o Fabrício; que Fabrício pilotava a caminhonete e o depoente estava no carona; que não sabia que a arma estava dentro do carro; que estava vindo de viagem, com destino a Vitória; que presenciou o Fabrício confessou que era o dono da arma e da droga encontradas na mochila [...]”.

No que diz respeito ao
réu
, ao ser interrogado em juízo,
confessou a propriedade da arma
, afirmando que adquiriu a arma para sua segurança e de sua família, pois estava investigando o homicídio de seu irmão, quando começou a ser perseguido. Confira-se:

“
[...] que confirma a prática dos crimes; que confirma o porte da arma; que a maconha era para uso, pois era uma quantia pequena; que está errado e tem que assumir o erro; que teve uma passagem pela justiça, de 2013; que cumpriu a pena; que faz 10 anos que saiu; que quando saiu sofreu um acidente e ficou cadeirante; que andou armado porque seu irmão foi assassinado e, como estava correndo atrás de testemunha, essas pessoas começaram a perseguir o interrogando; que comprou essa arma para se defender; que é aposentado por invalidez [...]”.

Diante do exposto, verifico que as declarações dos policiais militares, somadas à confissão do apelante,
demonstram de forma notória a autoria e materialidade do crime disposto no artigo 16, parágrafo único, IV, da Lei nº 10.826/03
, eis que foi apreendida em poder do réu arma de fogo de uso permitido, com número de série adulterado, conforme delineado no Laudo Pericial, de modo que
não merece acolhimento o pleito absolutório requerido pela defesa
.

Prosseguindo,
aduz a defesa que o apelante faz jus ao regime aberto, uma vez que detém circunstâncias pessoais favoráveis, ressaltando se tratar de pessoa cadeirante, bem como em razão de a pena ter sido fixada abaixo de 04 (quatro) anos.

Não obstante o alegado, verifico o referido pleito
não merece guarida.

Isso porque, conforme preceitua o artigo 33, §§ 2° e 3º, do Código Penal, a indicação do regime inicial de cumprimento depende não só do quantum da pena, mas também se o apenado é reincidente ou não –
o que demonstra a necessidade de maior reprimenda nos casos em que o for – e, ainda,
das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.

No ponto, o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal disciplina que poderá cumprir pena, desde o início, em regime aberto “
o condenado não reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos”.

No presente caso, não obstante a pena definitiva tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, a reincidência do apelante, diante de condenação prévia, conforme Guia de
E
xecução nº 0018082-87.2014.8.08.0035 à fl. 80, obstaculiza a fixação do regime aberto.

Vale dizer que o regime fixado pelo magistrado
a quo
também encontra guarida no enunciado de Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que
“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.

Assim, a reincidência se consubstancia em fundamentação idônea para estabelecer regime mais gravoso no presente caso, o que atende, inclusive, ao disposto na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. FURTO QUALIFICADO. REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE DE ESTABELECIMENTO DO REGIME ABERTO. DECISÃO MANTIDA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, a teor das Súmulas nºs 440/STJ e 718 e 719/STF.

2. No caso, embora a paciente tenha sido condenada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial aberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal e da Súmula nº 269/STJ. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 822.380; Proc. 2023/0153750-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 21/06/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DELITO DE FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DETRAÇÃO DO PERÍODO DE APRISIONAMENTO PROVISÓRIO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INOCUIDADE DA DETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena" (AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).
2. A condição de reincidente justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais severo, na hipótese, o semiaberto, mesmo que considerada a pena privativa de liberdade imposta e o desconto do período de aprisionamento provisório.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.263.249/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 13/6/2023.)

Dessa forma, inviável a fixação de regime mais brando no caso.

Por fim, quanto ao requerimento de concessão da assistência judiciária gratuita, entendo por não acolhê-lo.

Isso porque, o artigo 804, do Código de Processo Penal, dispõe que “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Dessa forma, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas da apenada após a data da condenação.

Caso o magistrado responsável pela execução entenda pela hipossuficiência do condenado, deve suspender a exigibilidade do pagamento das custas, enquanto perdurar o estado de miserabilidade, pelo prazo de 05 (cinco) anos, após o qual ficará prescrita a obrigação, a teor do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, o qual pode ser aplicado no âmbito do processo penal, conforme admite o artigo 3º, do Código de Processo Penal.

Logo, entendo que cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira da apelante, sem que isto implique em qualquer afronta ao artigo 98,
caput
e § 1º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal para, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)